Tribunal: CARF
Processo: 13986.000092/2002-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13986.000092/2002-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MECÂNICA ATLAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
CONTESTADO
JUDICIALMENTE.
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO ULTERIOR À TRANSMISSÃO DAS
DCOMP. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Não se admite a compensação tributária de débitos com direito creditório
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão judicial
por falta de liquidez e certeza (art. 170-A do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 a 81) interposto contra o Acórdão n 16-
63.231, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (e-fls. 60 a 52), que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000092/2002-01
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

4. O processo em exame versa sobre lançamento eletrônico originado de auditoria
interna realizada pela DRF de Joaçaba nas DCTF da empresa em epígrafe relativas aos
três últimos trimestres de 1997, na qual se apurou falta de recolhimento dos débitos de
Cofins referentes aos meses de maio a outubro desse ano, consoante se lê no auto de
infração, anexo às fls. 9 e 11, cujos demonstrativos se acham nas fls. 12/15.
5. A infração em apreço se deve à ocorrência “processo judicial de outro CNPJ”,
apontada nos demonstrativo anexos às fls. 12/14, a qual se refere à ação judicial n°
94.0009057-9, informada pela empresa nessas DCTF para justificar as compensações
relativas aos débitos citados.
6. O crédito tributário lançado, composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora (calculados até 31/05/2002), perfaz o montante de R$ 202.117,00.
7. Intimado do lançamento por via postal em 28/06/2002 (fl. 49), apresentou o
interessado em 08/07/2002 — tempestivamente portanto — a impugnação anexa às fls.
3/7, na qual alega em síntese que:
a) a ação judicial n° 94.0009057-9, mencionada no auto de infração, foi promovida pela
Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz na qualidade de substituta
processual de suas associadas, dentre elas a impugnante, o que explica a divergência de
CNPJ;
b) embora tenha sido excluída do processo por não ter comparecido à assembleia geral
extraordinária que autorizou sua propositura, tal fato não a impediu de efetuar
legitimamente a compensação de créditos de Finsocial com os débitos de Cofins,
fundada no art. 14 da IN SRF n° 21, de 10/03/1997, que lhe facultava,
independentemente de prévia autorização, compensar com os referidos débitos o
Finsocial indevidamente recolhido acima da alíquota de 0,5%;
c) posteriormente, a IN SRF n° 32, de 09/04/1997, por meio de seu art. 2°, veio
confirmar a legitimidade dessas compensações, que portanto se acham amparadas neste
ato normativo, devendo ser acatadas pela DRF;
d) além disso, ajuizou individualmente nova ação judicial, sob o n° 1999.34.00.030591-
1, em que pleiteava não só o direito ao crédito de Finsocial contra a União, senão
também sua correção plena, bem como o direito de compensá-lo com a Cofins;
e) obteve decisão favorável em 1a instância, confirmada pelo TRF da 1a Região,
achando-se o processo, no momento, pendente do julgamento dos embargos
declaratórios opostos pela União Federal;
f) portanto são legítimas as compensações em apreço, em razão das quais se deu a
extinção do crédito tributário objeto do auto de infração.
8. A fim de complementar a instrução dos autos, juntei os documentos anexos às fls.
54/59.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar parcialmente procedente
a indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte, porém reconhecendo de ofício o afastamento da multa, por retroatividade benigna;
dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/10/1997
DCTF.
AUDITORIA
INTERNA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE. Segundo disposição expressa do art. 90 da MP no 2.158/2001,
era obrigatório à época da autuação o lançamento da diferença decorrente de pagamento
ou compensação indevidos ou não comprovados informados em DCTF.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. É vedada, antes do trânsito em julgado, a
compensação de crédito do sujeito passivo oriundo de ação judicial, por faltarem-lhe os
requisitos de liquidez e certeza exigidos pela legislação.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em homenagem ao princípio
da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício imposta, em virtude de o art. 18
da lei n° 10.833/2003, na redação dada pelo art. 18 da lei n° 11.488/2007, não prever
sua aplicação no caso em exame.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista entender pela possibilidade de
promover a compensação, ainda que os valores creditícios sejam de ação judicial não transitada
em julgado.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De pronto, afirmo não assistir razão ao Recorrente.
O instituto da compensação tem fundamento no art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. Neste diapasão, inicialmente, o aludido instituto foi regido pelo art. 66
da Lei n.o 8.383, de 1991, sendo, posteriormente, fixadas novas regras para compensação de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, com suas alterações.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o Recorrente comprove
que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto
é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O ônus probatório do crédito alegado pelo Contribuinte
contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza
de seu direito creditório.
Ainda nessa trilha, o art. 170-A do CTN tem o condão de tutelar exatamente
aquelas circunstâncias cujos créditos ainda estão sob debate judicial, reclamando o trânsito em
julgado:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Ora, observo que o caso sob debate a DCOMP não dispunha de liquidez e certeza
dos créditos nela veiculados, haja vista a ausência de trânsito em julgado da indigitada ação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

judicial. Nessa senda, entendo que a hermenêutica derivada do conteúdo normativo acima
exposto propicia uma intelecção monolítica do assunto, no sentido de requerer expressamente o
trânsito em julgado da lide. Quanto ao mais, a eventual autorização compensatória por este
Colegiado significaria uma inarredável negativa de vigência ao art. 170-A do CTN, o que
implicaria numa declaração de inconstitucionalidade reflexa (a qual não é permitida nesta alçada
administrativa, conforme teor da Súmula CARF n° 02).
A jurisprudência do STJ e do CARF são redundantes neste sentido:
a. Acórdão n° 1402-002.406, sessão de 16/02/2017, Rel. Cons. Caio Cesar Nader
Quintella
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN.
Após a edição da Lei Complementar no 104/2001, com a inserção do art. 170A no CTN,
ficou expressamente vedada a compensação de valores, objeto de Ação Judicial, antes
do trânsito em julgado.
b. AgRg no REsp 1059826 / SC, julgamento de 25/08/2009, Rel. Min. Benedito
Golnçalves:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PIS (DECRETOS-LEI N. 2.445/88 E N.
2.449/88). MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
VALORES
OFERECIDOS À COMPENSAÇÃO.
1. Hipótese em que a recorrente se insurge contra parte do acórdão do TRF da 4a Região
que autorizou a compensação tributária de valores recolhidos indevidamente a título de
PIS (Decretos-Lei n. 2.445/88 e n. 2.449/88) somente após o trânsito em julgado.
2. Extrai-se da leitura do art. 170 do CTN que o montante oferecido à compensação e
que será abatido do crédito tributário tem que ser líquido e certo. No caso, ao pedir ao
Judiciário o reconhecimento de seu direito, oportunizando o contraditório com a
Fazenda Nacional, que, inclusive, manejou recurso extraordinário contra o acórdão que
concedeu em parte a segurança, a impetrante tornou os valores oferecidos à
compensação controvertidos e, de consequência, inaptos à pretendida compensação,
enquanto não transitado em julgado o título judicial que reconheceu referido direito,
motivo pelo qual aplicam-se as disposições do art. 170-A do CTN, no sentido de que "é
vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial".
3. Como ressaltado pela decisão ora recorrida: "In casu, o mandado de segurança foi
impetrado em 09 de junho de 2005, quando já estava em vigor o artigo 170-A do
Código de Tributário Nacional, razão pela qual a compensação tributária deve aguardar
o trânsito em julgado da decisão que a autorizou".
4. Agravo regimental não provido.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

Soma-se a isso o teor sumular do enunciado CARF n° 152, o qual aponta
expressamente a necessidade de trânsito em julgado da sentença judicial:

Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.

De arremate, impende ressaltar que o crédito, após sua procedência judicial, deve
passar por regular procedimento de habilitação, cuja providência escapa à este Tribunal
Administrativo. Ademais, destaco que o art. 170-A foi incluído no Código Tributário Nacional
no ano de 2001, portanto dois anos antes da transmissão da DCOMP, ou seja, já era um comando
normativo em plena vigência à época.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para
a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo
57, do Anexo II, do RICARF:

24. Este breve relato dos desdobramentos do processo judicial demonstra que as
compensações a que alude a recorrente — se de fato ocorreram, o que não está provado,
visto que ela não apresentou os registros contábeis em que as teria consignado — foram
realizadas muito antes do trânsito em julgado, quando não havia sequer decisão de
primeiro grau e, indiscutivelmente, ainda eram incertos não só a existência, mas
também o valor do crédito a que entendia fazer jus, sujeitos como estavam à decisão
final que ainda viria a ser proferida nos autos da ação intentada.
(...)
25. Não há dúvida portanto que ao crédito em questão faltavam os requisitos de liquidez
e certeza exigidos pelo art. 170 do Código Tributário Nacional (lei n° 5.172/66):
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” – Os negritos são meus.
26. O princípio encerrado nesse artigo foi mais tarde confirmado pela Lei
Complementar n° 104/2001, que incluiu no referido Código o seguinte dispositivo:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)” – Os negritos
são meus.
27. Os textos legais transcritos não deixam margem a dúvidas, vedando expressamente a
compensação de débitos tributários quando fundada em direito creditório objeto de
discussão judicial em curso. E isso porque somente com o trânsito em julgado da
decisão definitiva, se favorável à contribuinte, o crédito passará a gozar dos requisitos
de liquidez e certeza.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13986.000092/2002-01

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital